Tribunal: TJSP
Processo: 0002095-08.2017.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à análise da prova, incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima e alteração do regime inicial de cumprimento – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.